Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702423-51.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sônia Moraes Costa Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Moraes Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109578799 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento individual de sentença movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0705911-91.2021.8.07.0018, rejeitou, na impugnação ao cumprimento oposta pelo Distrito Federal, a prescrição, contudo acolheu nos seguintes termos o excesso de execução alegado: (...) Da excesso de execução Por outro lado, o Distrito Federal destaca ainda o excesso de execução, porquanto o ato vergastado não observou os limites da coisa julgada. A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Nesse descortino, verifica-se que “valores indevidamente descontados” se referem aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. Tal Sentença foi confirmada pelo eg TJDFT, por intermédio do Acórdão no. 101.859. O Distrito Federal destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Nesse ponto, razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos acima delineados. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Id 111030226 do processo de referência) foram respondidos pela agravante (Id 114313828 do processo de referência) e acolhidos (Id 114368963 do processo de referência) para determinar que sejam abatidos do total devido os valores restituídos à recorrente administrativamente e para constar do título executivo judicial que o débito deve ser atualizado pelos mesmos índices aplicados na correção dos tributos federais, com remessa à Contadoria Judicial e ulterior vista às partes para manifestação. Em razões recursais (Id 32218809, pp. 1-26), aduz que na fase de conhecimento transitou em julgado comando judicial que declarou ilegal o percentual de desconto previdenciário manejado pelo agravado em desfavor dos servidores da saúde a partir de janeiro de 1992. Acrescenta ter a decisão transitada em julgado por fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 que, à época, estabeleceu percentual de contribuição previdenciária ao arrepio da Lei. Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal opôs embargos à execução. Alegou a ocorrência de prescrição e de excesso de execução com base na argumentação de que os cálculos dos valores descontados indevidamente deveriam ser limitados até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e da Medida Provisória 560/1994, marcos temporais que supostamente teriam estabelecido nova alíquota previdenciária que legitimaria a cobrança a maior imposta aos servidores e que não foram declarados inconstitucionais. Afirma que o entendimento do juízo a quo se baseou na tese do executado/agravado de limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e depois da MP 560/94, quando supostamente foi estabelecida nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal, subindo novamente de 6% para um máximo de 12%. Sustenta que, referida argumentação não tem mínima sustentação, uma vez que nem a Lei 8.688/93, e nem a MP 560/94, tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Leciona não ser aplicável ao Distrito Federal a Medida Provisória 560/1994 do Governo Federal. Cita decisão do Egrégio TJDFT no julgamento da ADIN 04/1997 (acórdão 154.429). Diz fulminada a instrução normativa da Secretaria de administração que aplicou aquele normativo ao DF. Argumentou que ser obrigatória a vigência de lei local para admitir a aplicação do normativo do Governo Federal ou para estabelecer percentual de recolhimento previdenciário. Considerou também desprovida de aplicabilidade a Lei Federal 8.688/93, pois o ente distrital dispunha de normativos próprios em plena vigência. Proclama que desde o termo a quo estabelecido na fase de conhecimento, o Distrito Federal não poderia aplicar percentual maior que 6% de contribuição previdenciária até que outro viesse a ser estabelecido por lei local ou até que declarasse expressamente a aplicação do normativo federal, o que foi diz não ter ocorrido. Afirma que a decisão agravada afronta a coisa julgada material. Invoca o v. acórdão da c. 2a Turma Cível, em que, na apelação do DF na ação coletiva movida pelo SINDSAÚDE, ficou registrado: “[...] no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema...”. Acrescenta que quanto à “limitação temporal” arguida pelo executado/agravado, devem ser considerados o pedido e a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento coletiva originária. Indica como termo inicial da restituição dos valores devidos pelo executado o mês de “janeiro de 1992”, porque postulado na inicial, concedido por sentença e confirmado em acórdão. Como termo final da condenação indica a data de “13 de julho de 1999”, porque somente modificada a situação dos credores com a entrada em vigor da Lei Complementar 232, de 13 de julho de 1999. Informa que o desconto abrangeu o período de janeiro de 1992 a julho de 1999. Aduz que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto assim não estabeleceu a r. sentença exequenda. Brada inalteráveis os parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença. Menciona afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Expõe que os laudos periciais elaborados nos autos dos embargos à execução (0063796-44.2010.8.07.0001) relacionam valores devidos pelo agravado/executado de janeiro de 1992 a junho de 1999, ocasião em que passou a viger a Lei complementar distrital 232, de 13/7/1999. Diz que a cobrança inconstitucional da alíquota de12% para a Previdência Social só cessou com a edição da mencionada Lei Complementar. Quanto ao alegado excesso à execução, cita decisão do Juízo da 1a VFP, proferida em 24/9/2020 nos autos 0063796-44.2010.8.07.0001 (Id 73105312), que não o reconhece. Insiste na tese de que a Lei Federal 8.688/93, de 21/7/1993 e a MP n. 560/94 são aplicáveis somente aos servidores públicos federais. Faz explanação acerca da autonomia política do Distrito Federal e da inexistência de lei aprovada pela Câmara Legislativa do DF recepcionando estas normas e tornando-as vigentes no âmbito local. Diz que à época não havia lei local recepcionando a Lei 8.688/93 nem a Medida Provisória n.o 560/94. Conclui não ter suporte legal o desconto previdenciário feito aos servidores do Distrito Federal. Afirma aplicável taxa de atualização pelo IPCA-E, não pelo índice SELIC. Requer a reforma da decisão recorrida, para que não seja reconhecido o excesso de execução e para que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32218815 e 32211887. Na decisão de Id 32406557 esta relatoria admitiu o agravo e determinou a intimação da parte agravada. Contrarrazões pelo agravado (Id 33341012) pugnando pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao processo de referência (0705911-91.2021.8.07.0018), verifiquei que foi proferida sentença, em 18/8/2022, de extinção do cumprimento de sentença em virtude do pagamento do débito através de RPV (Id 134151909 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal em razão da extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora